Tribunal: TJDFT
Processo: 0719393-26.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719393-26.2022.8.07.0001 RECORRENTE: JUAN MUSSOLINE MAIA LIMA RECORRIDA: ASSOCIAÇÃO EULER PARANHOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. COPROPRIETÁRIO. PENHORA. INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA. PARCELA. DESCONSTITUÍDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. EMBARGANTE. REGISTRO. AUSÊNCIA. 1. O embargante, que tem desconstituída a penhora de sua cota parte, não possui interesse recursal quanto à desconstituição do restante da penhora, à declaração de impenhorabilidade do imóvel e à alienação de fração ideal ou parte delimitada da chácara para fins de satisfação de dívida. 2. É dever do coproprietário (adquirente/exequente) registrar a aquisição de sua quota parte no Cartório de Registro de Imóveis. 3. O embargante deverá arcar com os ônus de sucumbência nos embargos de terceiros, ainda que procedentes, se ausente a adoção das providências necessárias para transferência do imóvel perante o ofício competente, mediante o princípio da causalidade. 4. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 485, inciso VI, e 674, caput, ambos do CPC, sustentando que possui interesse recursal sobre a penhora incidente sobre a chácara, porquanto inequivocamente atinge o seu direito de propriedade. Afirma que busca o desfazimento da constrição, com o objetivo de resguardar a sua cota-parte; b) artigo 3o, inciso IV, da Lei 8.009/90, asseverando que não pode sofrer os efeitos da obrigação pessoal assumida pela devedora principal. Assevera, outrossim, que não há documento ou informação na matrícula do imóvel sobre a instituição de qualquer tipo de obrigação condominial, tampouco nada que o vincule às atividades de administração de áreas comuns desempenhadas no Núcleo Rural Euler Paranhos, seja por uma ou outra associação. Aduz não ser possível a penhora de bem de família para saldar taxas associativas. A recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado WILSON SAMPAIO SAHADE FILHO, OAB/DF 22.399. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao suposto vilipêndio aos artigos 485, inciso VI, e 674, caput, ambos do CPC, e 3o, inciso IV, da Lei 8.009/90. Com efeito, a Turma Julgadora decidiu o seguinte: “No caso dos autos, o juiz de primeira instância deu parcial provimento ao pedido para determinar que se desconstituísse a penhora de 50% do imóvel denominado por Sobradinho dos Melo, Distrito Federal, matricula no 898, no 7o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Tal desconstituição se refere à cota parte do apelante, de modo que a penhora não recairá sobre ela. Nesse sentido, verifico ausência de interesse recursal decorrente dos embargos de terceiro, haja vista não haver constrição ou ameaça de constrição à fração de propriedade do apelante. Ademais, o juiz sentenciante, com razão, entendeu que “a penhora recaiu sobre bem indivisível, sendo evidente que não cabe a este juízo determina o respectivo fracionamento do imóvel, sendo levado a leilão a integralidade do bem, com a reserva da cota parte do embargante.” Observou, ainda, que o embargante/apelante possuirá direito de preferência na aquisição do imóvel, a ser exercido no momento oportuno. Outrossim, a sentença delineou corretamente que o “questionamento sobre a sua natureza do débito da ação principal, a qual não seria propter rem, consiste em questão afeta à fase de conhecimento, não cabendo a discussão em sede de embargos de terceiro, ainda mais quando considerado que a penhora não recai mais sobre a cota parte do embargante. Não é demais ressaltar, ainda, que não compete ao terceiro discutir a natureza do débito da executada.” [...] Portanto, por não haver interesse recursal quanto à desconstituição da penhora em relação à cota da parte executada no cumprimento de sentença, à declaração da impenhorabilidade do imóvel e à alienação de uma fração ideal ou parte delimitada da chácara para fins de satisfação da dívida, não conheço de parte do recurso, nos termos do artigo 485, VI do Código de Processo Civil” (ID. 43403436). Assim, eventual análise da tese recursal implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas em nome do advogado WILSON SAMPAIO SAHADE FILHO, OAB/DF 22.399. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016